Tribunal: STM
Processo: 7000901-84.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. ILEGALIDADE. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. DENÚNCIA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE. REPETIÇÃO DE TESES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ACUSADO. ATIVIDADE CRIMINOSA. LIDERANÇA. COMPROVAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. INALTERAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há a necessidade de o Julgador enfrentar, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas Partes. Deve, contudo, expor razões, ainda que sucintas, aptas ao enfrentamento da matéria delimitada na lide pela ampla defesa e pelo contraditório. Foi o que ocorreu nos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. No caso concreto, verificou-se que o escopo da Denúncia recebida pelo Juízo a quo englobava todo o Pregão Eletrônico nº 03/2015, não havendo, portanto, que se falar em julgamento extra petita ou violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do princípio da correlação, como afirma a Defesa. Preliminar rejeitada por unanimidade. É valida a utilização das provas colhidas no âmbito dos Inquéritos Policiais Militares, quando aliadas aos elementos informativos produzidos em Juízo. Preliminar rejeitada por unanimidade. Não comporta conhecimento preliminar defensiva cujo conteúdo constitui mera reiteração de teses já apresentadas na mesma peça judicial. Preliminar de limitação do alcance da Denúncia do Ministério Público Militar não conhecida por unanimidade. Não se pode acolher a argumentação defensiva tendente a nulificar a colaboração premiada firmada pelos corréus, quando, apesar da combatividade, restar ela carente de elementos concretos que possam respaldar as alegações defensivas. Preliminar rejeitada por unanimidade. Os autos revelaram que o Acusado detinha o controle das ações, juntamente com o corréu civil. Do mesmo modo, os autos reuniram farto conjunto probatório apto a embasar a condenação do Acusado. Nesse sentido, basta observar, entre tantos outros elementos probatórios, as declarações prestadas pelos corréus colaboradores, bem como as mensagens obtidas por meio de quebra de sigilo, devidamente autorizada judicialmente. A dosimetria procedida pelo Juízo a quo demonstrou-se completamente adequada aos ditames legais e proporcional à conduta injusta praticada pelo Acusado, não havendo motivo para sua reforma, sendo certo que os valores envolvidos e a sua posição de liderança reclamam a exasperação da pena. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000901-84.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SIDNEI PAULO RADAELLI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSE LUIZ JOSENDE NEMITZ (OAB RS75479)
ADVOGADO(A): ELEANDRO PETROCELI PILAR (OAB RS46961)
ADVOGADO(A): GILBERTO MARQUES PINTO (OAB RS86109)
ADVOGADO(A): JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO (OAB RS107919)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONDENATÓRIA; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA
DENÚNCIA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE "ILEGALIDADE ABSOLUTA DOS
PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS COLHIDOS NO CURSO DO INQUÉRITO
POLICIAL"; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA QUARTA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA DENÚNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
QUINTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE ABSOLUTA DA
COLABORAÇÃO PREMIADA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DESPROVER O APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA DE PISO,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000901-84.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: SIDNEI PAULO RADAELLI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSE LUIZ JOSENDE NEMITZ (OAB RS75479)
ADVOGADO(A): ELEANDRO PETROCELI PILAR (OAB RS46961)
ADVOGADO(A): GILBERTO MARQUES PINTO (OAB RS86109)
ADVOGADO(A): JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO (OAB RS107919)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93.
PRELIMINAR.
DEFESA.
NULIDADE
ABSOLUTA
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
DEFESA.
NULIDADE
ABSOLUTA
DA
SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. ILEGALIDADE.
PROCEDIMENTOS
INVESTIGATIVOS.
INQUÉRITO
POLICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
DEFESA.
DENÚNCIA.
LIMITAÇÃO DO ALCANCE. REPETIÇÃO DE TESES. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
DEFESA.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
REGULARIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACUSADO.
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
LIDERANÇA.
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
DELITIVA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
PENA.
DOSIMETRIA.
INALTERAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não há a necessidade de o Julgador enfrentar, individualmente, todos
os argumentos trazidos pelas Partes. Deve, contudo, expor razões,
ainda que sucintas, aptas ao enfrentamento da matéria delimitada na
lide pela ampla defesa e pelo contraditório. Foi o que ocorreu nos
autos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
No caso concreto, verificou-se que o escopo da Denúncia recebida pelo
Juízo a quo englobava todo o Pregão Eletrônico nº 03/2015, não
havendo, portanto, que se falar em julgamento extra petita ou violação
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e do princípio da correlação, como
afirma a Defesa. Preliminar rejeitada por unanimidade.
É valida a utilização das provas colhidas no âmbito dos Inquéritos
Policiais Militares, quando aliadas aos elementos informativos
produzidos em Juízo. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Não comporta conhecimento preliminar defensiva cujo conteúdo
constitui mera reiteração de teses já apresentadas na mesma peça
judicial. Preliminar de limitação do alcance da Denúncia do Ministério
Público Militar não conhecida por unanimidade.
Não se pode acolher a argumentação defensiva tendente a nulificar a
colaboração premiada firmada pelos corréus, quando, apesar da
combatividade, restar ela carente de elementos concretos que possam
respaldar as alegações defensivas. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Os autos revelaram que o Acusado detinha o controle das ações,
juntamente com o corréu civil.
Do mesmo modo, os autos reuniram farto conjunto probatório apto a
embasar a condenação do Acusado. Nesse sentido, basta observar,
entre tantos outros elementos probatórios, as declarações prestadas
pelos corréus colaboradores, bem como as mensagens obtidas por meio
de quebra de sigilo, devidamente autorizada judicialmente.
A dosimetria procedida pelo Juízo a quo demonstrou-se completamente
adequada aos ditames legais e proporcional à conduta injusta praticada
pelo Acusado, não havendo motivo para sua reforma, sendo certo que
os valores envolvidos e a sua posição de liderança reclamam a
exasperação da pena.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de nulidade absoluta da Sentença por ausência de fundamentação condenatória; por
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de nulidade absoluta da
Sentença por extrapolação dos limites da Denúncia; por unanimidade, em rejeitar a
terceira preliminar defensiva de "ilegalidade absoluta dos procedimentos
investigativos colhidos no curso do Inquérito Policial"; por unanimidade, em não
conhecer da quarta preliminar defensiva de limitação do alcance da denúncia do
Ministério Público Militar; por unanimidade, em rejeitar a quinta preliminar
defensiva de nulidade absoluta da colaboração premiada. No mérito, por
unanimidade, em desprover o apelo defensivo, para manter, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença de piso.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil
SIDNEI PAULO RADAELLI (evento 3, doc. 2), contra a Sentença monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM Dr. WENDELL
PETRACHIM ARAUJO, de 29/8/2022, que condenou os Acusados civis SIDNEI
PAULO RADAELLI (Apelante) e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como
incursos no artigo 90 da Lei 8.666/93, e condenou a Acusada civil JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES, como incidente no artigo 90 da Lei 8.666/93, na forma do
art. 29, “caput” e §1º do Código Penal (evento 3, doc. 1).
O primeiro Acusado, civil SIDNEI PAULO RADAELLI (Apelante),
restou condenado à pena final de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, a ser eventualmente cumprida em regime inicialmente aberto, na forma do
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPM. A pena corpórea foi substituída por duas
restritivas de direito, na forma do artigo 44, §2º, do CP, assim estabelecidas pelo
Juízo a quo (evento 3, doc. 1):
1) prestação pecuniária (art. 43, I, do CP) consistente no pagamento de 100 (cem)
salários mínimos a entidade pública ou privada com destinação social a ser
indicada pelo Juízo da Execução; e
2) prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a ser especificada em
sede de execução penal.
Por fim, foi fixada a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato empenhado em favor da empresa a ele vinculada, ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA.
O segundo Acusado, civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
por sua vez, foi condenado à pena final de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, a ser eventualmente cumprida em regime inicialmente aberto, na forma do
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPM. A pena corpórea foi substituída, na forma do
artigo 44, §2º, do CP, por prestação de serviço à comunidade (evento 3, doc. 1).
Foi, ainda, fixada a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato empenhado em favor da empresa a ele vinculada, BIDINHA & MORESCO
LTDA, devendo esse valor ser absorvido pelo montante acertado no âmbito de
acordo de colaboração premiada.
A terceira Acusada, civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, foi
condenada à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, a ser eventualmente
cumprida em regime inicialmente aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do
CPM. A pena corpórea foi igualmente substituída, na forma do artigo 44, §2º, do CP,
por prestação de serviço à comunidade (evento 3, doc. 1).
O Juízo a quo fixou a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor
do contrato empenhado em favor da empresa BIDINHA & MORESCO LTDA,
devendo esse valor ser absorvido pelo montante acertado no âmbito de acordo de
colaboração premiada.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27/8/2019
(Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 1, doc. 1).
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 17 de março de 2016,
quando da realização do Pregão Eletrônico nº 03/2015, organizado pelo 5°
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Quaraí/RS,
os denunciados JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e SIDNEI PAULO RADAELLI, em comunhão de esforços e
unidade de desígnios, fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo do referido
procedimento licitatório, com o intuito de obterem vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
I – Da ocorrência de fraude no certame
Segundo o apurado, através da Requisição nº 60-Aprov, de 5 de outubro de 2015, o
Chefe do Setor de Aprovisionamento solicitou providências para abertura de
procedimento licitatório para aquisição de gêneros de alimentação, gás de cozinha
e lenha, descrevendo 203 (duzentos e três) itens e suas respectivas quantidades, o
que foi autorizado pelo Comandante do 5° RCMec.
Em razão disto, foi publicado no Boletim Interno nº 177/20175 a designação de
“Equipe de Pesquisa de Preços”, composta pelo 2º Tenente Jean Patrick de Aquino
e 3º Sargento José Atanagildo Moreira Meira Júnior, os quais realizaram pesquisa
de preços com os seguintes fornecedores:
a) SIDNEY PAULO RADAELLI-ME;
b) Baldessaria, Baldessaria & Cia LTDA; e
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) JD DOS SANTOS REZES-ME.
Oportuno mencionar, neste momento, que a empresa SINDEY PAULO
RADAELLIiME é de propriedade do denunciado SIDNEI PAULO RADAELLI e a
empresa JD DOS SANTOS REZES-ME, da denunciada JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES.
Com base nas pesquisas de preços, foi, então, calculado o preço de referência para
cada gênero, através da média aritmética dos preços fornecidos pelas empresas
para cada item.
Neste ínterim, o 6º Regimento de Cavalaria Blindada (Alegrete), o 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizada (Uruguaiana) e o 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada
(Porto Alegre) solicitaram autorização para participar do Pregão como “Órgão
Participante”, o que foi autorizado pelo Ordenador de Despesa do 5° RCMec.
Consolidadas as necessidades das quatro organizações militares, com base no preço
de referência inicialmente calculado, o valor total estimado da contratação atingia
a cifra de R$ 21.176.243,60 (vinte e um milhões cento e setenta e seis mil duzentos e
quarenta e três reais de sessenta centavos).
As minutas do edital e das demais peças que compõem o Pregão, assim como as
pesquisas de preços, foram, então, encaminhadas à Consultoria Jurídica da União
no Estado do Rio Grande do Sul, órgão da Advocacia-Geral da União, com base no
parágrafo único do art. 38 da Lei n°8.666/93, para exame e aprovação, a qual,
dentre
outras
correções,
determinou,
no
Parecer
n°
3.218/2015/RC/CJU/RS/CGU/AGU, de 7 de janeiro de 2016, a exclusão do preço
excessivamente elevado. Transcrevemos.
“6. Neste caso concreto, o órgão providenciou o mínimo de 03 cotações para cada
um dos itens licitados, o que é digno de nota. Todavia, adotou média de preços
inadequada em muitos itens, ou seja, uma média que supera a maioria dos preços
levados em conta em sua obtenção. Isso denota, matematicamente, a presença de
preço excessivamente elevado no cálculo da média, o que é repudiado pela IN n° 5,
de 2014, alterada pela IN n° 7, de 2014, ambas da SLTI-MPOG, a qual determina
que os preços excessivamente elevados devem ser excluídos da obtenção do
resultado da pesquisa de preços. Portanto, basta à OM refazer os cálculos em que
suceder tal situação a partir dos preços restantes, uma vez excluído o preço
excessivamente elevado.”
Conforme o parecer da Consultoria Jurídica da União, o preço de referência foi
recalculado pelo 5° RCMec, sendo excluído o maior dos três preços obtidos,
passando o valor total estimado da contratação para R$ 19.594.719,60 (dezenove
milhões quinhentos e noventa e quatro mil setecentos e dezenove reais de sessenta
centavos).
No dia 17 de março de 2016, foi, então, realizado o Pregão Eletrônico nº 03/2015
(Evento 1, Doc. 3, fls. 54-82).
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o Núcleo Regional de Pesquisa e Análise de Contas Públicas da
Procuradoria de Justiça Militar de Bagé observou que o 5º RCMec, com base no
Pregão Eletrônico nº 03/2015, teria adquirido 2.600 kg (dois mil e seiscentos
quilos) de “cebola in natura, tipo branca” por R$ 5,72/kg (cinco reais e setenta e
dois centavos o quilo) da empresa BIDINHA & MORESCO LTDA - ME, cujo
denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO tinha, na época dos fatos,
procuração para gerir os negócios da empresa (Evento 98), sendo que a
mencionada empresa havia ofertado, em pregões realizados por outras
organizações militares situadas no Estado do Rio Grande do Sul, valores bem
menores, razão pela qual o Ministério Público Militar requisitou a instauração do
presente Inquérito Policial Militar.
Apurou-se no presente caderno inquisitorial que o item “cebola in natura, tipo
branca” na fase de pesquisa de preço, teve, para fornecimento de 9.000 kg (nove
mil quilos), as seguintes propostas de preço:
(...)
Com base nestes valores, o preço de referência para o gênero “cebola in natura” foi
inicialmente calculado em R$ 6,48/kg (seis reais e quarenta e oito centavos por
quilo). Todavia, cumprindo a determinação da CJU de excluir o preço
excessivamente elevado no cálculo, o preço de referência foi retificado para R$
5,73/kg (cinco reais e setenta e três centavos por quilo).
Para o gênero “cebola in natura, tipo branca”, que era o item 48 do Pregão, a
quantidade estimada no certame licitatório era de 36.000 kg (trinta e seis mil
quilos), pois cada uma das quatro OMs participantes (5º RCMec, 6º RCB, 8º RCMec
e 8º EsqCMec) pretendia adquirir 9 (nove) toneladas.
Registre-se que, ouvidos em sede policial, os responsáveis pelas empresas JD DOS
SANTOS REZES-ME e PAULO RADELLI-ME, respectivamente os denunciados
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e SIDNEI PAULO RADAELLI, alegaram
que na época que as propostas foram fornecidas havia uma sazonalidade que
justificaria a atribuição de um valor significativamente maior para o gênero
“cebola in natura, tipo branca”, todavia, a prova dos autos é incontroversa e
aponta em sentido diametralmente oposto, como se demonstrará.
A empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL (CEASA) permite, na sua página na rede mundial de computadores, a
possibilidade de se verificar a cotação dos produtos comercializados naquele
entreposto., sendo disponibilizadas as informações referentes aos preços máximo,
mais comum e mínimo.
Assim, em relação ao gênero “cebola”, segundo o banco de dados da CEASA,
temos os seguintes valores:
(...)
Levando-se em consideração o preço “mais comum”, temos que em outubro de
2015, mês em que foi realizada a pesquisa de preço com os fornecedores, o quilo da
cebola nacional era comercializada na CEASA por R$ 1,60/kg.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na data do pregão (17/03/2016), o preço “mais comum” comercializado na CEASA
era de R$ 3,00/kg.
O grau de confiabilidade dos dados divulgados pela CEASA é elevado e pode ser
usado o preço “mais comum” como parâmetro de valor comercializado no atacado,
como a seguir se demonstrará.
Há nos autos diversas notas fiscais de hortifrutigranjeiros adquiridos de atacadistas
da CEASA, quer pela BIDINHA & MORESCO LTDA - ME, quer pela ER
COMÉRCIO E REPRRESENTAÇÃO LTDA, empresas que participaram do Pregão
Eletrônico nº 03/2015, disputando o item “cebola in natura, tipo branca”,
Comparemos os valores pagos por estas empresas com o preço “mais comum” da
CEASA no dia da venda. A tabela abaixo mostra esta comparação.
(...)
A tabela acima permite asseverar que em apenas três oportunidades o valor do
quilo pago foi igual ao preço “mais comum” estabelecido pela CEASA. Em todas as
demais vinte e oito comercializações, o preço pago foi inferior, sendo que em
algumas das vezes foi significativamente inferior. Deve-se mencionar, ainda, que o
período de comparação é superior a um ano, o que afasta eventual alegação de
sazonalidade, permitindo, assim, concluir que o preço “mais comum” pode ser
usado como valor de aquisição no atacado.
Assim, o preço de referência no valor de R$ 5,73/kg (cinco reais e setenta e três
centavos o quilo), calculado com base nas pesquisas de preços realizadas em
outubro de 2015, com as empresas JD DOS SANTOS REZES-ME e PAULO
RADAELLI-ME, de propriedade dos denunciados JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES e SIDNEI PAULO RADAELLI, respectivamente, estava elevado, pois, nesta
época, o valor no atacado para o gênero ““cebola in natura, tipo branca” era de
R$ 1,60/Kg (um real e sessenta centavos por quilo).
Ocorre que, a despeito do preço de referência estar elevado, o que permitiria
margem para uma saudável disputa entre os concorrentes do pregão, as empresas
que disputaram o item 48 “cebola in natura, tipo branca”, com possibilidade de
serem comercializadas até 36 (trinta e seis) toneladas, BIDINHA & MORESCO
LTDA-ME e ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, cujos responsáveis são
os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e SIDNEI PAULO
RADAELLI, respectivamente, ofertaram poucos lances, como se observa na tabela
abaixo, que lista os lances em ordem cronológica.
(...)
Constata-se, assim, que ambas as empresas deram, na abertura do pregão, um lance
no valor do preço de referência. Quatro horas depois, a BIDINHA & MORESCO
LTDA-ME oferta um centavo a menos, e sagra-se vencedora no item “cebola in
natura, tipo branca”,com a proposta de R$ 5,72/kg (cinco reais e setenta e dois
centavos por quilo).
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ouvido na fase inquisitorial, o denunciado SIDNEI PAULO RADAELLI,
proprietário da ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, alegou que pode ter
ocorrido problemas na internet ou sistema pode ter fechado aleatoriamente, o que
impossibilitaria a sua empresa de ter participado mais ativamente da disputa neste
item.
Uma análise atenta dos registros do mencionado pregão não corrobora esta versão.
Inicialmente, deve ser mencionado que as propostas iniciais das empresas BIDINHA
& MORESCO LTDA-ME e ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA foram
feitas na abertura do pregão. Ambas ficaram inertes por quatro horas, quando a
BIDINHA & MORESCO LTDA-ME oferta, exatamente às 14h07min09s, um centavo
a menos (R$ 5,72/kg).
Segundo os registros oficiais, o item “cebola in natura, tipo branca”, encerrou o
prazo para serem ofertados lances às 15h51min00s, do dia 17/03/2016.
Assim, após a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME ofertar um lance de um centavo a
menos, o sistema ficou aberto por mais de uma hora e quarenta minutos para outros
lances, mas a ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA quedou-se inerte.
Todavia, os registros do pregão apontam que a inércia da ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA não ocorreu por problemas na internet, como alegou o
denunciado SIDNEI PAULO RADAELLI,, pois há diversos lances da empresa em
outros itens neste período, conforme se observa na tabela abaixo, dispostos em
ordem cronológica de lances
(...)
Como se observa facilmente pela tabela acima, desde a abertura do item “cebola in
natura, tipo branca”, até o seu fechamento, a ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA ficou ofertando lances em outros itens, o que comprova
que não havia problemas na internet. Também se constata que o item “cebola in
natura, tipo branca”, não foi encerrado repentinamente, pois ficou aberto por mais
de cinco horas, sendo que, após o lance de um centavo a menos da BIDINHA &
MORESCO LTDA-ME, o sistema permaneceu aberto por uma hora e quarenta
minutos.
Oportuno novamente enfatizar que a compra do item “cebola in natura, tipo
branca”, se referia à expressiva quantidade de 36 toneladas, com um preço de
referência bastante interessante (R$5,73/kg), razão pela qual chama a atenção a ER
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ter demonstrado tão pouco interesse em
vencer tal item.
Soma-se a isto o fato da empresa SIDNEY PAULO RADAELLI-ME, de propriedade
do denunciado SIDNEI PAULO RADAELLI, ter, durante a fase de pesquisa de
preço, orçado o tem a 4,99/kg, um valor significativamente menor que o preço de
referência, possibilitando, assim, margem para a empresa ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, que tem como responsável o denunciado SIDNEI
PAULO RADAELLI, ofertar outros lances, o que não ocorreu.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disto, há nos autos Nota Fiscal Eletrônica de compra realizada pela ER
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, de 5 de fevereiro de 2016, onde a
empresa adquiriu dois sacos de 19 (dezenove) quilos de “cebola”, totalizando 38
(trinta e oito) quilos por R$ 100,00 (cem reais), ou seja, o quilo da “cebola” foi
comprado pela ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA por R$ 2,63 (dois
reais e sessenta e três centavos), havendo, assim, margem razoável para a empresa
se empenhar no certamente, com um lucro razoável, mas não foi o que ocorreu.
E analisando com ainda mais vagar o mencionado certame, constata-se que em
diversos itens do Pregão Eletrônico nº 03/2015, as empresas BIDINHA &
MORESCO LTDA-ME e ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA disputaram
apenas entre si.
Ocorre que, quando se observa a sequência dos lances nestes itens em que apenas
as empresas BIDINHA & MORESCO LTDA-ME e ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA disputavam, constata-se que, na prática, os indícios
apontam para simulacro de competição, pois ambas davam o lance de referência ou
próximo a este valor, sendo que, posteriormente, uma das empresas dava um lance
menor, em regra, um pouco abaixo, e ganhava, pois não havia disputa entre as
empresas, como se ambas estivessem “dividindo” os itens entre si.
Com esta metodologia, a empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME venceu 19
(dezenove) itens 10, 20, 22, 26, 48, 68, 100, 102, 120, 122, 124, 128, 150, 156, 158,
160, 182, 198 e 202, conforme tabela abaixo.
(...)
Em todos os 19 itens acima transcritos, vencidos pela empresa BIDINHA &
MORESCO LTDA-ME, cujo responsável é o denunciado MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, a empresa ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, cujo
responsável é o denunciado SIDNEI PAULO RADAELLI, ofertou um único lance, a
despeito da expressiva quantidade que estava sendo licitada para cada item,
mantendo-se posteriormente inerte.
Já a empresa ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA venceu os seguintes
itens: 3, 9, 19, 21, 39, 49, 55, 67, 101, 109, 113, 127, 129, 153, 155, 157, 159, 181,
197 e 201, abaixo transcritos.
(...)
Em todos os 20 itens acima transcritos, vencidos pela empresa ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, cujo responsável é o denunciado SIDNEI PAULO
RADAELLI, a empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME, cujo responsável é o
denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, ofertou um único lance, na
abertura do pregão, a despeito da expressiva quantidade que estava sendo licitada
em cada item, permanecendo inerte posteriormente.
E quando comparamos itens onde houve um maior número de empresas
participantes, a posturas da empresas ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
e da empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME destoa da acima relatado.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por exemplo, no item 4 “Açúcar”, com quantidade licitada de apenas 200
(duzentas) unidades e preço de referência de R$ 50,00, onde disputaram seis
empresas, dentre as quais a ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, a qual
fez 3 (três) lances, de R$ 20,15, R$ 19,88 e R$ 17,99, mas a vencedora foi a empresa
Supra Comércio de Alimentos Ltda, com a proposta de R$ 17,98, um centavo a
menos que o menor lance dado pela ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,
ocorrendo, assim, um deságio de 64,04%.
No item 5 “Adoçante”, licitados 1000 (mil) caixas, com preço de referência de R$
4,07, que disputaram quatro empresas, dentre as quais a ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, a qual fez 20 (vinte) lances, mas a vencedora foi a
empresa Supra Comércio de Alimentos Ltda, com a proposta de R$ 2,75, um centavo
a menos que o menor lance proposto pela ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA, ocorrendo, assim, um deságio de 32,43%.
Também podemos destacar o item 6 “Água Mineral”, previsão de compra de 12000
(dize mil) unidades e preço de referência de R$ 1,59, que competiram quatro
empresas, entre as quais a ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e a
BIDINHA & MORESCO LTDA-ME, que ofertaram 9 (nove) e 26 (vinte e seis)
lances, respectivamente, sendo vencedora a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME,
com lance de R$ 0,93, um deságio de 41,40%.
No item 44 “Castanha para Alimentação”, quantidade de 800 (oitocentos) e preço
de referência de R$ 102,50, competiram seis empresas, dentre as quais a ER
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME,
que ofertaram 5 (cinco) e 52 (cinquenta e dois) lances, respectivamente, sendo
vencedora a empresa Thiago S. Tagliaria & Cia. Ltda-Me, com proposta de R$
62,50, deságio de 39,02%.
A análise minudente do Pregão Eletrônico nº 03/2015 permite asseverar que sempre
que a ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO
LTDA-ME competiram com outras empresas em determinado item houve uma
saudável disputa, com diversos lances e sensível deságio, o que não aconteceu
quando estas empresas competiam apenas entre si.
Assim, percebe-se, com facilidade, que as empresas ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME, quando
competiam apenas entre si, simulavam uma disputa.
E as provas carreadas aos autos demonstram que era possível que as empresas ER
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME
ofertassem preços mais baixos quando a disputa se restringia a ambas. Tomemos
por exemplo o item “cebola in natura, tipo branca”.
Apurou-se que (Evento 4, Doc. 2), no dia 25 de fevereiro de 2016, vinte dias antes
da abertura dos lances do Pregão Eletrônico nº 03/2015, gerenciado pelo 5°
Regimento de Cavalaria Mecanizado, foi realizado pelo 7° Batalhão de Infantaria
Blindado, em Santa Cruz do Sul/RS, o Pregão nº 16/2015, que teve como item de nº
48 "cebola in natura, uso culinário tipo branca". A empresa Fruteira Peglow e
Baptista LTDA - ME saiu vencedora com o lance no valor de R$ 1,68 (um real e
sessenta e oito centavos) por quilograma, para a quantia de 9 toneladas, após
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concorrer com outras três empresas. Destaque-se, que entre as empresas
participantes do referido certamente licitatório estava a BIDINHA & MORESCO
LTDA-ME, que chegou a dar lance no valor de R$ 1,73 (um real e setenta e três
centavos), correspondente a 30% do valor ofertado no Pregão nº 03/2015 realizado
pelo 5° Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Registre-se que o preço de referência fixado no certame licitatório em referência,
para o gênero “cebola in natura tipo branca” foi de R$ 4,27/kg. Dessa forma,
verifica-se que houve uma acirrada disputa entre os fornecedores, resultando em
uma sensível redução do preço pago pela administração militar, com deságio de
59.48%
Apurou-se, ainda, que no dia 23 de março de 2016, seis dias após a abertura de
lances no Pregão Eletrônico nº 03/2015 realizado pelo 5° Regimento de Cavalaria
Mecanizado, a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Santiago/RS, realizou o
Pregão Eletrônico nº 01/2016, listando como item de nº 02 "cebola in natura, uso
culinário, tipo branca". O mencionado certame licitatório foi vencido pela empresa
Marcante Comércio de Frutas e Verduras LTDA - ME com o lance no valor de R$
1,40/kg (um real e quarenta centavos por quilo), para a quantia de 5 toneladas,
após concorrer com outras três empresas, dentre as quais a BIDINHA &
MORESCO LTDA ME, que chegou a dar um lance no valor de R$ 1,44 (um real e
quarenta e quatro centavos), correspondente a 25% do valor ofertado no Pregão nº
03/2015 realizado pelo 5° Regimento de Cavalaria Mecanizado. Neste pregão, o
valor de referência para o gênero “cebola” foi fixado em R$ 3,65, o que também
demonstra que a modalidade licitatória escolhida atingiu seu desiderato, pois
proporcionou uma efetiva disputa entre os participantes, resultando em um preço
vencedor sensivelmente inferior ao fixado como referência, com deságio de 61,37%.
O Relatório de Informação nº 13/2019 (Evento 99), roduzido pelo Núcleo Regional
de Pesquisa e Análise de Contas Pública da PJM-Bagé menciona que a empresa ER
COMéRCIO E REPRESSNTAÇÃO LTDA participou de outros certames licitatórios
contemporâneos ao Pregão Eletrônico nº 03/2015, no âmbito do Estado do Rio
Grande do Sul, disputando o item “cebola in natura tipo branca", ofertando lances
com valores substancialmente abaixo àquele que ofertou no pregão ora investigado.
Transcrevemos.
“No dia 09/03/2016, foi realizado pelo 6º Batalhão de Engenharia de Combate (São
Gabriel/RS) o Pregão nº 11/2015, que teve como item nº 137 “Legume in natura,
cebola branca”, com valor de referência de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos)
e quantidade estimada de 10.000 quilogramas. A empresa ER Comércio e
Representação Ltda - EPP saiu vencedora, após concorrer com outras três
empresas, com o lance ao preço de R$ 4,21 (quatro reais e vinte e um centavos) por
quilograma, valor 24% inferior ao ofertado no pregão realizado pelo 5º R C Mec.
No dia 14/03/2016, foi realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Farroupilha – Campus Alegrete (Alegrete/RS) o Pregão nº 04/2016, que
teve como item de número 113 “cebola in natura, cebola branca in natura”, com
valor de referência de R$ 5,13 (cinco reais e treze centavos) e quantidade estimada
de 2.880 quilogramas. A empresa ER Comércio e Representação Ltda – EPP,
chegou a dar lance ao preço de R$ 3,00 (três reais), valor 47% inferior ao ofertado
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no pregão realizado pelo 5ºR C Mec. A empresa Nilton Sérgio Tambara – EPP deu o
menor lance para o item no valor de R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito
centavos).”
Assim, competindo para fornecimento de “cebola in natura tipo branca” para o
fornecimento de 10 tonelada em São Gabriel, a ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA ofertou, em 9 de março de 2016, R$ 4,21/kg (quatro reais
e vinte e sete centavos por quilo), um valor 26% menor que o lance dado no Pregão
Eletrônico nº 03/2015.
A ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ofertou, em 14 de março, três dias
antes da abertura do Pregão Eletrônico nº 03/2015, o lance de R$ 3,00/kg (três
reais por quilo), para o fornecimento de menos de três toneladas em Alegrete, um
valor 47,64% menor ao ofertado quando disputou com a BIDINHA & MORESCO
LTDA-ME.
Embora a logística para a entrega de hortifrutigranjeiros em Quaraí/RS possa ser
mais onerosa do que para entrega nas cidades de Santa Cruz do Sul, São Gabriel,
Alegretel e Santiago, em virtude, por exemplo, da menor distância destas
localidades em relação a Porto Alegre, onde são adquiridos tais itens na CENTRAL
DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CEASA, ou pelo
fato de Santiago ter um maior número de organizações militares, o que diminuiu o
custo do transporte, porquanto se pode comercializar em maior escala, ainda assim
os preços do menor lance no Pregão Eletrônico nº 03/2015 destoam dos praticados
quando apenas as empresas ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e a
BIDINHA & MORESCO LTDA-ME competiam entre si, pois elas, na verdade, não
concorriam, em razão de terem divido o mercado.
É deveras excessivo o lance vencedor, no valor de R$ 5,72/kg do gênero alimentício
“cebola in natura tipo branca”, ofertado pela empresa BIDINHA & MORESCO
LTDA - ME no Pregão Eletrônico nº 03/2015.
Com efeito, o conteúdo probatório contido nos autos, é cristalino no sentido de
confirmar que o preço de referência estabelecido para o item 48 “cebola in natura
tipo branca” do Pregão Eletrônico nº 03/2015, era substancialmente superior ao
efetivamente praticado na região, à época dos fatos.
A giza de exemplo, citamos o edital publicado pela Prefeitura Municipal de
Quaraí/RS, contemporâneo ao mencionado pregão, licitando o gênero alimentício
“cebola”, tendo sido estabelecido, como preço de referência, o valor de R$ 5,10/kg
(cinco reais de dez centavos por quilo).
No ponto, cumpre salientar, que a Prefeitura de Quaraí/RS apregoou a quantidade
de 533 kg (quinhentos e trinta e três quilos) do gênero alimentício em testilha,
enquanto que o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, inicialmente fez uma
cotação para 9 (nove) toneladas, e, ainda assim, o preço de referência da
Municipalidade foi 11% inferior ao preço vencedor do mencionado pregão, a
despeito da diferença de grandeza de escala, pois enquanto uma trabalhava na casa
de centenas de quilos, o outro era em toneladas.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa esteira, verifica-se de maneira inconteste que as empresas ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME fraudaram,
mediante ajuste, o caráter competitivo do referido procedimento licitatório, com o
intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, ao
dividirem, entre si, os itens em que não houve outras empresas interessadas,
realizando uma pantomima de disputa.
II – Da contribuição individual dos denunciados para a efetiva consumação da
empreitada delituosa
As provas carreadas aos autos são uníssonas e harmônicas a comprovar que o
sucesso da empreitada criminosa levada a efeito somente ocorreu pela atuação
conjunta e eficaz de cada um dos denunciados.
A denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, proprietária da empresa JD
DOS SANTOS REZES-ME, teve uma conduta fundamental e decisiva para a
perfectibilização do delito em foco, porquanto os preços fornecidos pela empresa da
acusada contribuíram para elevar artificiosamente o valor dos gêneros alimentícios
do Pregão Eletrônico nº 03/2015, pois JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES sabia
que a empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME iria participar do certame, onde,
na prática, atua como gerente, como a seguir demonstraremos.
A empresa JD DOS SANTOS REZES-ME orçou os itens do mencionado pregão
eletrônico, inclusive o item 48 “cebola in natura tipo branca”, no valor de R$
6,97/kg (seis reais e noventa e sete centavos por quilo), para a formação do preço
de referência, sendo que a JD DOS SANTOS REZES-ME possui laços estreitos com
a empresa vencedora do referido item, a empresa BIDINHA & MORESCO
LTDAME, bem como com a empresa M.A. Moresco Filho EPP, de propriedade do
acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
As três empresas acima citadas, segundo dados da Receita Federal, atuam no
mesmo endereço, possuindo o mesmo número de telefone e o mesmo e-mail. Além
disto, registre-se que a denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES foi
funcionária da empresa M.A. Moresco Filho Epp até 18 de janeiro de 2015, e que a
sua empresa, a J D DOS SANTOS REZES-ME, foi aberta em 1º de dezembro de
2014.
Cumpre salientar que, segundo consulta ao banco de dados do Ministério do
Trabalho e Emprego, a empresa JD DOS SANTOS REZES-ME não possui nenhum
funcionário, embora tenha um expressivo faturamento.
Registre-se a existência nestes autos de diversos e-mails trocados entre o 5º RCMec
e o endereço “todafruta@hotmail.com”, tratando de remessa de gêneros
correspondentes ao Pregão Eletrônico nº 03/2015 e envio das respectivas notas
fiscais. Em uma das mensagens, a Organização Militar, através do e-mail
“aproviosamento5rcme@gmail.com”, datada de 08/06/2016, às 10h20min, solicita
à denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS a remessa das notas fiscais.
Transcrevemos (Evento 64, Doc. 2, fl. 46):
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“JOICE BOM DIA RECEBI A NOTA E PEDIDO SE PUDER MANDAR OS DOIS
ÚLTIMOS PEDIDOS FECHANDO O VALOR DE R$ 8.543,32” (letras maiúsculas
no original)
Já nos autos do IPM no 7000150-28.2018.7.03.0203, a Chefe do Aprovisionamento,
a 1º Tenente Luciana Quadrada Mendes, também se correspondeu com a empresa
BIDINHA & MORERSCO LTDA, por mensagens eletrônicas, acerca do interesse
em adquirir os 500 kg de linguiça, sendo as mesmas endereçadas à denunciada
JOICE DAIANE DOS SANTOS. Transcrevemos mensagem (Evento 96).
“Luciana Mendes kikaqmendes@gmail.com 24 de novembro de 2016 19:17
Para: todafruta@hotmail.com
boa tarde Joice,
conforme conversamos por telefone, lhe envio os itens a pegar carona. conversando
da situação com fiscal administrativo deste regimento, gostaríamos de saber se esta
linguiça do pregão é daquelas de assar para churrasco, tipo artesanal? também
solicitar que esta quantidade se liguiça seja entregue em 3 viagens ao longo de 6
meses.” (sic)
Nos autos do PIC nº 7000119-71.2019.7.03.0203, a empresa M.A. MORESCO
FILHO EPP assevera que pegou “emprestado” mais de 500 kg de hambúrguer
junto a empresa J.D.DOS SANTOS REZES-ME, nos seguintes termos (Evento 94, fl.
2)
Devido à necessidade de urgência da entrega de 1.000kg do produto, e a
indisponibilidade no distribuidor, solicitamos à empresa J.D. DOS SANTOS o
empréstimo de 554,76kg, à qual após a chegada do item, efetuamos a devolução
(conforme nota fiscal 000.469.071).”
Além disto, a empresa M.A. MORESCO FILHO EPP afirma que o transporte das
mercadorias entregues ao 25º GAC, no dia 26 de março de 2019, relativa ao gênero
hambúrguer, foi efetuado através do caminhão Scania P310, placas IXR-8420,
veículo que está em nome da empresa J.D.DOS SANTOS REZES – ME (Evento 94,
fl. 1).
Já a Análise de Quebra de Sigilo Bancário, produzido pelo Núcleo Especial de
Análise Estendida da PJM-Bagé (Evento 72, PQS nº 000127-82.2018.7.03.0203),
observou haver diversas transferências bancárias entre as empresas citadas, sem
um aparente motivo, bem como à JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES.
Transcrevemos:
“Identificou-se que a empresa Bidinha & Moresco transferiu para a empresa M.A.
Moresco Filho um valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).
Essas informações são detalhadas na tabela abaixo.
(...)
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já para a empresa J. D. dos Santos Rezes, a Bidinha & Moresco transferiu R$
13.270,00 (treze mil e duzentos e setenta reais), conforme a tabela abaixo:
(...)
Os proprietários da empresa Bidinha & Moresco, senhora Katia Lúcia Bidinha e
senhor Meireles Alves Moresco, foram beneficiários de transferências bancárias
provenientes da empresa da senhora Joice, em um valor total de R$ 12.600,00 (doze
mil e seiscentos reais) para a senhora Katia e R$ 1.110,00 (um mil e cento e dez
reais) para o senhor Meireles. Os dados seguem nas tabelas abaixo:
(...)
Localizou-se, ainda, transferências bancárias, provenientes da conta-corrente da
empresa Bidinha & Moresco, em favor da senhora Joice, em um valor total de R$
102.939,00 (cento e dois mil e novecentos e trinta e nove reais), de acordo com a
tabela abaixo:”
Oportuno mencionar que as transferência bancárias provenientes da conta-corrente
da empresa BIDINHA & MORERSCO LTDA- ME em favor de JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES eram regulares, em períodos quase mensais, no valor médio
de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil mensais), aparentando ser um pagamento
regular por serviços prestados, embora não seja empregada formal da empresa.
Desse modo, verifica-se que as provas colhidas no presente caderno inquisitorial
são robustas no sentido de que, diversamente do que afirma no seu depoimento em
sede policial, a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS não seria apenas parceira
comercial da empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME, mas funcionária da
mencionada empresa e que agiu de maneira intencional ao fornecer cotação com
preços artificialmente elevados.
A conduta do denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como procurador
legal da empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME, foi de ter, mediante ajuste,
dividido os itens apregoados com a empresa ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA, onde somente as duas empresas competiam, fraudando o caráter competitivo
do Pregão Eletrônico nº 03/2015, pois realizou um simulacro de disputa, com o
intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, em
razão do lance vencedor ter um insignificante deságio.
O denunciado SIDNEI PAULO RADAELLI concorreu para o crime na fase de
pesquisa de preços, ao fornecer orçamento através da empresa SIDNEY PAULO
RADAEELI-ME, de sua propriedade, com preços acima do mercado, com nítido
propósito de elevar o preço de referência dos itens licitados, e, na fase do pregão,
quando a empresa, a ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, a qual é o
responsável, mediante ajuste com a empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME,
fraudou o caráter competitivo do Pregão Eletrônico nº 03/2015, quando,
ardilosamente, realizou um engodo de competição quando só ambas empresas
competiam por determinado item, dividindo entre as empresas tais gêneros, com o
intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, pois o
lance vencedor era próximo ao preço de referência.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade delitivas restam plenamente comprovadas nos autos, em
especial pela farta documentação anexada ao evento 01 – documentos 01/15, bem
como pelos depoimentos colhidos na fase investigatória (Evento 1, Doc. 1-5, Evento
45, Doc. 2, Evento 64, Doc. 01-04 e Evento 91, Doc.1-35).
Em assim agindo, transgrediram os denunciados JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e SIDNEI PAULO RADAELLI a
norma do artigo 90, da Lei nº 8.666/1993 (Leis das Licitações e Contratos), motivo
pelo qual, após R. e A., requer a instauração da competente ação penal, citando-os
para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de
revelia, com a sua necessária condenação, deixando o órgão de acusação de arrolar
testemunhas em razão das provas serem exclusivamente documentais.
Em 12/9/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000173-
37.2019.7.03.0203, evento 1, doc. 2). O Acusado civil SIDNEI PAULO RADAELLI
e a Acusada civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES foram citados em
28/10/2019 (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 29, doc. 1, fl. 42, e
evento 25, doc. 1, fl. 46). O Acusado civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
foi citado em 29/10/2019 (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 25, doc.
1, fl. 50).
Nos dias 7/11/2019 e 8/11/2019, foram juntadas aos autos as respostas
à acusação referente aos Acusados SIDNEI PAULO RADAELLI (Processo nº
7000173-37.2019.7.03.0203, evento 26), JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
(Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 27) e MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 28). Nessa
oportunidade, os Acusados arrolaram testemunhas e requereram a produção de
provas periciais.
Em 18/12/2019, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de incompetência
da Justiça Militar da União para apreciar o feito e indeferiu o pleito de absolvição
sumária dos Acusados. Outrossim, deferiu a produção de provas requeridas pelos
Acusados e salientou a adoção do procedimento comum ordinário do Código de
Processo Penal, aduzindo, para tanto, a incidência do princípio da especialidade da
Lei 8.666/93 (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 31).
Em 6/7/2020, juntou-se aos autos RELATORIO LAUDO TÉCNICO,
datado de 3/7/2020, referente aos quesitos da Defesa do Acusado SIDNEI PAULO
RADAELLI (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 246).
Em 3/8/2020, a Defesa do Acusado SIDNEI PAULO RADAELLI
requereu a impugnação do RELATORIO LAUDO TÉCNICO, datado de 3/7/2020, a
oitiva do perito e, por fim, a juntada de documentos (Processo nº 7000173-
37.2019.7.03.0203, evento 266). Somente o último pedido foi deferido pelo Juízo a
quo (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 268).
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28/8/2020, o Juízo a quo deferiu a juntada de documentos
requerida pelo Parquet e, outrossim, deferiu a inquirição do perito judicial que
lavrou o RELATORIO LAUDO TÉCNICO, datado de 3/7/2020 (Processo nº
7000173-37.2019.7.03.0203, evento 285).
Em 1º/7/2021, o Juízo a quo, em face da edição da Lei nº 14.333/2021,
determinou o prosseguimento da persecução criminal pela aplicação ultrativa dos
arts. 90 e 99 da Lei 8.666/93, mediante o procedimento comum ordinário, na forma
do art. 394, §1º, I, do CPP e designou nova audiência de instrução e julgamento, na
forma do artigo 400 do CPP (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 450).
Em 30/8/2021, foram realizadas as oitivas das testemunhas arroladas
pela Defesa do Acusado SIDNEI PAULO RADAELLI (Processo nº 7000173-
37.2019.7.03.0203, evento 499).
Em 31/8/2021, o perito 1º Ten GERONIMO TORRES APPEL foi
inquirido e, ato subsequente, foram interrogados os Acusados, na seguinte ordem:
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES; MEIRELES ALVES MORESCO e
SIDNEI PAULO RADAELLI (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento
512).
Em 1º/9/2021, o MPM requereu a juntada de provas colhidas no
âmbito do IPM 7000030-14.2020.7.03.0203, quais sejam: o termo de interrogatório
do acusado SIDNEI PAULO RADAELLI, bem como os respectivos vídeos
(Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 508).
Em 27/9/2021, a Defesa de SIDNEI PAULO RADAELLI impugnou o
pleito ministerial e, subsidiariamente, requereu a reabertura da instrução processual a
fim de que o Acusado fosse submetido a novo interrogatório, com o fito de se
defender dessas novas provas colacionadas aos autos (Processo nº 7000173-
37.2019.7.03.0203, eventos 523 e 524).
Em 8/10/2021, o Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo (Processo nº
7000173-37.2019.7.03.0203, evento 527).
Em 2/11/2021, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações
Escritas (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 531).
Em 13/12/2021, a Defesa do Acusado MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO
apresentou
suas
Alegações
Escritas
(Processo
nº
7000173-
37.2019.7.03.0203, evento 543).
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22/12/2021, a Defesa da Acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES
apresentou
suas
Alegações
Escritas
(Processo
nº
7000173-
37.2019.7.03.0203, evento 547).
Em 20/3/2022, a Defesa do Acusado SIDNEI PAULO RADAELLI
apresentou suas Alegações Escritas (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento
565).
Em 29/8/2022, o Juízo a quo proferiu Sentença condenatória (Processo
nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 581).
Em 16/9/2022, a Defesa do Acusado SIDNEI PAULO RADAELLI
interpôs a presente Apelação (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 587),
apresentando as respectivas Razões em 1º/12/2022 (evento 3, doc. 2).
Em 23/12/2022, o Parquet contrarrazoou o apelo defensivo (evento 3,
doc. 3).
Em 26/1/2023, certificou-se o trânsito em julgado para o Ministério
Público Militar (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 616) e para as
Defesas dos Acusados JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO (Processo nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 617).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se por meio de
Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 13).
Em 5/6/2023, o Juízo a quo comunicou o indeferimento do pedido de
concessão de indulto em favor dos Acusados (evento 16).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser
conhecido.
Antes de realizar o enfrentamento do mérito do presente feito, faz-se
imperioso analisar as matérias preliminares trazidas pela Defesa.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONDENATÓRIA
COM
ESCOPO NAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM SEDE DE
MEMORIAIS.
A Defesa aduziu, de início (evento 9, doc. 2):
No capítulo que deveria se dedicar a análise da culpabilidade do recorrente SIDNEI
no que tange ao item 48 do Pregão Eletrônico nº 03/2015, cebola “in natura”,
praticamente nada foi pincelado de objetivo sobre o cerne da defesa meritória
apresentada por ocasião dos memoriais, se limitando o nobre julgador monocrático
a acolher como verdade a pueril versão apresentada pelo MPM (...)
Ocorre que, como consabido, não há a necessidade de o Julgador
enfrentar, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas Partes. Deve,
contudo, expor razões, ainda que sucintas, que sejam aptas ao enfrentamento da
matéria delimitada na lide pela ampla defesa e pelo contraditório. Foi o que ocorreu
nos autos.
Prosseguem os causídicos (evento 9, doc. 2):
A tese de NEGATIVA DE AUTORIA, FATO REAL, não foi apreciada ou analisada
com fundamentos fático-jurídicos pelo douto decisor singular, que preferiu prestar a
tutela jurisdicional com base – apenas – no puro acolhimento das conclusões
cerebrinas do douto Promotor de Justiça Militar, nobre representante do Parquet
das Armas.
(...)
DESTARTE, requer a defesa técnica, pela flagrante e inequívoca violação do
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que seja reconhecida a
NULIDADE DA SENTENÇA no que tange à edificação da condenação do apelante
– porquanto não houve a apreciação das teses de defesa apresentadas em sede de
memoriais, com sua consequente DESCONSTITUIÇÃO e remessa dos autos à
origem para que outro edito sentencial seja proferido.
A Sentença, porém, ocupou-se, à exaustão, de expor os motivos pelos
quais reputou elucidada a autoria delitiva em desfavor do Acusado. Veja-se (evento
9, doc. 1):
Do mesmo modo, a autoria do fato restou comprovada durante a instrução
probatória.
Nesse passo, foram ouvidas em juízo três testemunhas e o perito designado para
esclarecimentos técnicos em relação aos procedimentos licitatórios realizados no
âmbito do Exército Brasileiro.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha ADELAR NUNES SAUCEDO (Evento 499, vídeos 02/14), sob
compromisso de dizer a verdade, pontuou que:
(...)
Já a testemunha FERNANDO PAGNONCELLI (Evento 499, vídeos 15/18), sob
compromisso de dizer a verdade, destacou que:
(...)
No mesmo sentido, a testemunha IVAN MARCOS ALBERELLO (Evento 499, vídeos
20/22), sob compromisso de dizer a verdade, pontuou que:
(...)
O perito ad hoc 1° Ten GERONIMO TORRES APPEL (Evento 511, Vídeos: 02/07),
sob compromisso de dizer a verdade, afirmou que:
(...)
Veja-se que a prova testemunhal e a oitiva do perito restaram circunscritas à fase
interna do certame licitatório, bem como a esclarecimentos genéricos sobre as
funcionalidades e informações disponíveis nos painéis dos licitantes, e sobre a
homologação do pregão eletrônico e a adjudicação do objeto ao licitante que
registrou o menor preço, sem perscrutar diretamente os fatos que representam o
objeto da pretensão acusatória.
Em seu interrogatório, sob o compromisso de dizer a verdade (artigo 4º, §14, da Lei
12.850/13), a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (Evento 511, vídeos
08/20) relatou que:
(...)
Do mesmo modo, o acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, sob o
compromisso de dizer a verdade (artigo 4º, §14, da Lei 12.850/13), afirmou que
(Evento 511, vídeos 21/34):
(...)
Registre-se, inicialmente, que as pessoas ouvidas em juízo são fontes de prova e os
depoimentos por elas prestados constituem meio probatório hábil a influenciar a
convicção judicial, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, como realizado nos autos, não se confundindo com as declarações e
demais elementos fornecidos no acordo de colaboração premiada, que é um meio
especial de obtenção de prova.
Todavia, como “standard probatório” é exigido, na perspectiva da prova além da
dúvida razoável, a existência de elementos de corroboração para além dos
depoimentos prestados pelos acusados/colaboradores em juízo (a chamada
“corroboração cruzada”).
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, já plasmada a existência do fato na prova material, extrai-se dos
diálogos oriundos do aplicativo “WhatsApp” entre a acusada JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES e o acusado SIDNEI PAULO RADAELLI (e seus prepostos), todos
obtidos como prévia autorização judicial no PBAC 7000187-21.2019.7.03.0203
(Evento 278), a necessária corroboração das versões apresentadas pelos
acusados/colaboradores em juízo, no sentido da existência de um ajuste de vontades
entre os Grupos “MORESCO” e “RADAELLI” para dividirem os itens de pregões,
a fim de realizarem lances coordenados com simulacro de competição, a saber:
(...)
Desse modo, restou corroborada a atuação consorciada entre os grupos econômicos
“RADAELLI” e “MORESCO”, cujo modus operandi era o fracionamento do objeto
da licitação entre itens pares e ímpares, para prévia divisão dos gêneros a serem
ofertados lances por cada grupo no pregão eletrônico, de tal forma que as
negociações eram conduzidas entre o acusado SIDNEI PAULO RADAELLI e a
acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, sendo esta última preposta do
acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
Em seu interrogatório, o réu SIDNEI PAULO RADAELLI negou a sua
responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia, tendo alegado que (Evento 511,
Vídeos 36/43):
(...)
No entanto, a versão autodefensiva, além de ser pouco crível, restou isolada nos
autos.
Com efeito, a simples estatística fulmina a tese de que houve concorrência entre os
grupos “MORESCO” e “RADAELLI” no certame licitatório que é objeto da
denúncia, não sendo despiciendo reiterar que:
(1) dos 59 itens adjudicados no Pregão 03/2015 pela ER Comércio e Representação
LTDA, administrada pelo acusado SIDNEI PAULO RADAELLI, apenas 02 estavam
listados como pares (92 e 132), sendo que os itens ímpares representam 96,61% dos
objetos para os quais apresentou o menor preço, ou 100% do valor global
empenhado em seu favor;

(2) dos 63 itens adjudicados no mesmo procedimento licitatório pela Bidinha &
Moresco LTDA, administrada pelo acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
somente 01 deles estava listado como ímpar (105), sendo que os itens pares
representam 98,41% do total adjudicado, ou 99,26% do valor empenhado em seu
favor.
Ademais, como visto, a prova carreada nos autos demonstrou que havia um acerto
entre os grupos “MORESCO” e “RADAELLI” para divisão dos itens em licitações
de fornecimento de gêneros, cujo “modus operandi” era justamente o mesmo
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observado no caso em tela, qual seja, o fracionamento dos itens listados pelo órgão
gerenciador em pares e ímpares e a apresentação concatenada de ofertas pelos
grupos econômicos.
Nessa toada, não basta que o acusado meramente refute a “legitimidade” das
mensagens que instruem o caderno processual, recaindo sobre si, como seu ônus
probatório, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova de
alegação capaz de enfraquecer o conteúdo probante do acervo documental, ou da
cadeia de custódia originária, sendo certo que as declarações do acusado foram
vazias e abstratas, totalmente despidas de qualquer fundamento a ser valorado.
Não bastasse isso, a narrativa do acusado SIDNEI PAULO RADAELLI tampouco
encontra ressonância no depoimento por ele prestado no IPM nº 7000030-
14.2020.7.03.0203, quando, devidamente assistido pelo seu advogado (Eventos
506/507):
(...)
Ora, apesar de não reconhecer em juízo a “legitimidade” dos diálogos mantidos
com a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES através do aplicativo
“WhatsApp”, o acusado SIDNEI PAULO RADAELLI, na seara extrajudicial, não
fez qualquer impugnação em relação à higidez da prova, não se podendo olvidar
que o contraditório também foi devidamente oportunizado no PBAC 7000187-
21.2019.7.03.0203.
Portanto, de tudo que consta nos autos, restou demonstrada a autoria dos acusados
SIDNEI PAULO RADAELLI e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que, sob uma
perspectiva objetivo-formal e de domínio do fato, praticaram os fatos descritos na
denúncia com o controle finalístico de suas ações e da própria vontade.
Não há, portanto, que se falar em ausência de fundamentação do Juízo
a quo. Em verdade, a combativa Defesa discorda da conclusão do Julgador. Suas
teses serão enfrentadas no momento oportuno.
Na presente irresignação, verifica-se que a Sentença do Juízo a quo não
viola os mandamentos constitucionais referente à necessidade de devida
fundamentação das decisões judiciais, insculpida no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Registra-se, por fim, julgado desta Corte, a corroborar o entendimento
acima exposto:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO,
OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA
DE
FORMA
CLARA
E
PRECISA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I É pacífico o
entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede de Embargos de
Declaração em matéria criminal, que o órgão judicante não é obrigado a rebater
todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convencimento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de
matéria fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. III A
dosimetria e a fixação da pena foram devidamente sopesadas mediante justificativas
devidamente fundamentadas, não sendo cabível a revisão. IV Os efeitos infringentes
ou modificativos em embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando
de decisões claramente teratológicas, o que não se verifica no caso em tela.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.
(STM. Embargos de Declaração Criminal n.º 7000235-83.2022.7.00.0000. Relator:
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 06/10/2022. Data de Publicação:
19/10/2022.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar defensiva de ausência de
fundamentação condenatória.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA
POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA
Discorre a Defesa (evento 9, doc. 2):
Inicialmente a defesa vem arguir a NULIDADE ABSOLUTA da sentença recorrida,
que extrapolou os limites da persecutio criminis, porquanto o Juízo a quo, ao largo
de ter permitido ao MPM vasta produção probatória que, inexoravelmente, foi além
do objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2015, formou seu juízo de convencimento indo
além do próprio objeto da denúncia, que se cingia ao item 48, cebola “in natura”.
(...)
Por estas razões requer a defesa do recorrente que seja RECONHECIDA a
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, que extrapolou os
limites da persecutio criminis, que se referia ao item 48 do Pregão Eletrônico nº
03/2015, aos efeitos de ser a mesma DESCONSTITUÍDA, com remessa dos autos a
origem para que nova sentença seja editada pelo Juízo a quo, ora recorrido.
Ao contrário do que afirma a Defesa, a Denúncia, que inaugurou a
Ação Pena Militar de que tratam os autos, claramente tem por objeto não apenas o
“item 48, cebola ‘in natura’”, mas todo o certame licitatório encartado pelo Pregão
Eletrônico nº 03/2015.
Veja-se que, desde o início e ao longo de toda Peça Acusatória, o
Parquet cuidou de delimitar a lide sem se ater ao item referente ao gênero
alimentício cebola (APM nº 7000173-37.2019.7.03.0203, evento 1, doc. 1):
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 17 de março de 2016,
quando da realização do Pregão Eletrônico nº 03/2015, organizado pelo 5°
Regimento de Cavalaria Mecanizado , organização militar sediada em Quaraí/RS,
os denunciados JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e SIDNEI PAULO RADAELLI, em comunhão de esforços e
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unidade de desígnios, fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo do referido
procedimento licitatório, com o intuito de obterem vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
(...)
E analisando com ainda mais vagar o mencionado certame, constata-se que em
diversos itens do Pregão Eletrônico nº 03/2015, as empresas BIDINHA &
MORESCO LTDA-ME e ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
disputaram apenas entre si.
Ocorre que, quando se observa a sequência dos lances nestes itens em que apenas
as empresas BIDINHA & MORESCO LTDA-ME e ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA disputavam, constata-se que, na prática, os indícios
apontam para simulacro de competição, pois ambas davam o lance de referência ou
próximo a este valor, sendo que, posteriormente, uma das empresas dava um lance
menor, em regra, um pouco abaixo, e ganhava, pois não havia disputa entre as
empresas, como se ambas estivessem “dividindo” os itens entre si.
(...)
A análise minudente do Pregão Eletrônico nº 03/2015 permite asseverar que sempre
que a ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO
LTDA-ME competiram com outras empresas em determinado item houve uma
saudável disputa, com diversos lances e sensível deságio, o que não aconteceu
quando estas empresas competiam apenas entre si.
Assim, percebe-se, com facilidade, que as empresas ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME, quando
competiam apenas entre si, simulavam uma disputa.
E as provas carreadas aos autos demonstram que era possível que as empresas ER
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e a BIDINHA & MORESCO LTDA-ME
ofertassem preços mais baixos quando a disputa se restringia a ambas. Tomemos
por exemplo o item “cebola in natura, tipo branca”.
A Denúncia, de fato, menciona o item “cebola” com certa frequência,
porém, assim o fez com a clara ressalva de que estava descrevendo as condutas em
torno desse gênero alimentício tão só como forma de exemplificar o modo de
proceder do conluio criminoso do Acusado e dos demais corréus. Basta observar a
frase “Tomemos por exemplo o item ‘cebola in natura, tipo branca’”.
Resta, assim, que o escopo da Denúncia recebida pelo Juízo a quo
englobava todo o Pregão Eletrônico nº 03/2015, não havendo, portanto, que se falar
em julgamento extra petita ou violação dos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do princípio da correlação, como
afirma a Defesa.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade absoluta
da sentença por extrapolação dos limites da Denúncia.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
ILEGALIDADE
ABSOLUTA
DOS
PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS COLHIDOS NO CURSO DO
INQUÉRITO POLICIAL
Prossegue a Defesa:
Mister faz-se, por questão de prudência, cautela e legalidade, declarar a invalidade,
para fins condenatórios, de todos aqueles procedimentos colhidos exclusivamente
na seara ou ao tempo apenas do inquérito policial, especialmente aqueles atos que
não foram corroborados por procedimentos oficiais ou formais, como é o caso de
declarações prestadas por testemunhas, informantes ou colaboradores, bem como
“certidões” e demais documentos inquisitoriais que não apuram e não comprovam
absolutamente nada, e que depois são carreados aos autos como se provas fossem,
bem como aqueles colhidos exclusivamente na seara ministerial ou em
procedimento judiciais apartados, sem qualquer participação ou ciência da defesa
técnica do acusado.
(...)
Contra o defendido se tentou utilizar de tudo! Especialmente a presunção, advinda,
em grande parte, do procedimento de colaboração – delação premiada!
(...)
Ademais, veja-se que o nosso sistema acusatório é constitucional, implantado a
partir de 1988, erigiu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa,
como regras de validade dos atos investigativos – policiais e ministeriais - e
judiciais a nível de prova.
De início, infelizmente, faz-se mister apontar que a Defesa faz, no
ponto em questão, argumentação vaga, sem realizar a devida individualização das
provas que, em sua visão, foram produzidas com desrespeito à ampla defesa, ao
contraditório e ao mandamento do processo Acusatório.
Não basta à Defesa que genericamente pleiteie a nulidade de:
“(...) todos aqueles procedimentos colhidos exclusivamente na seara ou ao tempo
apenas do inquérito policial, especialmente aqueles atos que não foram
corroborados por procedimentos oficiais ou formais, como é o caso de declarações
prestadas por testemunhas, informantes ou colaboradores, bem como “certidões” e
demais documentos inquisitoriais que não apuram e não comprovam absolutamente
nada (...).”.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É preciso, antes, que cada um dos elementos probatórios seja
individualizado, incumbindo à Defesa, inclusive, o ônus de apontar de que maneira
ele foi utilizado pelo Juízo a quo na fundamentação de seu juízo condenatório, bem
como o prejuízo causado por seu emprego, sendo certo que a mera ausência de
prejuízo já impossibilita a nulificação dessas provas. Rememora-se o mandamento
do Código de Processo Penal Militar:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Outrossim, colaciona-se julgado representativo da jurisprudência desta
Corte, no sentido da validade da utilização das provas colhidas no âmbito dos
Inquéritos Policiais Militares aliadas aos elementos informativos produzidos em
Juízo:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MOEDA FALSA. ART. 289, §
1º, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE ASSENTES NO ACERVO
PROBATÓRIO.
VALIDADE
DA
PROVA
PRODUZIDA
NA
FASE
INQUISITORIAL. CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA
FASE INTRA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP.
PROVIMENTO DO APELO REVISIONAL DO MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Incorrem nas penas
cominadas ao delito comum de "moeda falsa", previsto no art. 289, § 1º, do Código
Penal, os agentes, ex-militares, que introduzem e comercializam cédulas falsas, no
interior de Organização Militar, e, dessa forma, escarnecem do ambiente ético da
caserna. Segundo interpretação do art. 155 do Código de Processo Penal, as
provas angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar podem servir de
supedâneo para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do réu,
desde que corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso da
instrução criminal. In casu, tem-se que a farta prova testemunhal, em total
convergência, norteia o alcance de certeza jurídica quanto à autoria e à
materialidade das ações delitivas imputadas aos agentes. Apelo miniterial provido
in totum para condenar os acusados. Unanimidade.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000568-35.2022.7.00.0000. Relator(a): FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 20/04/2023. Data de
Publicação: 09/05/2023.) (Grifos nossos.)
Especificamente, quanto à colaboração premiada citada pela Defesa,
observa-se que os corréus repetiram, em Juízo, suas declarações prestadas em sede
de inquérito, sob a égide da ampla defesa e do contraditório.
Inexistindo qualquer violação à Lei ou à Constituição Federal, cumpre,
tão só, rejeitar a presente preliminar.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de “ilegalidade
absoluta dos procedimentos investigativos colhidos no curso do inquérito policial”.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
LIMITAÇÃO
DO
ALCANCE
DA
DENÚNCIA DO MPM
No presente tópico, a Defesa reitera os argumentos já constantes de
preliminar já analisada. Veja-se os termos da presente preliminar:
O que foi articulado no item 1, retro, agora é arguido na forma de preliminar de
mérito.
O acusado SIDNEI PAULO RADAELLI, juntamente com os corréus JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, foi
acusado da prática do crime previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666/93, antiga
Lei das Licitações e Contratos, sob a alegação de ter fraudado, mediante ajuste com
os demais acusados, o caráter competitivo do Pregão Eletrônico nº 03/2015,
especificamente em relação ao item 48, “cebola in natura, tipo branca”, com o
intuito de obtenção de vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
O que chama a atenção da defesa técnica é que a partir da investigação inicial,
decorrente do resultado final daquele pregão, foi instaurado inquérito policial,
seguindo-se uma série de diligências postuladas pelo MPM, com expedição de
mandados de busca e apreensão, quebra de dados telemáticos, telefônicos e fiscais,
bem como aportou a informação, no curso deste processo, que os corréus
procederam ao que se denomina “delação premiada”, que consiste, conforme
cediço, a “colaboração” do pretenso agente com o órgão acusatório, no intuito de,
confessando práticas delitivas, incriminando corréus e concordando em reparar
eventual dano provocado a terceiros, obter vantagem processual consistente em
formas menos gravosas ou de não privação de liberdade do que aquelas que
poderiam ser formalmente aplicadas ao final da ação penal.
A partir disso o MPM construiu a tese de que teria existido um conluio por parte
dos acusados, destinado a fraudar vários procedimentos licitatórios, com margem –
cerebrina - para a existência e prática, em tese, de vários outros delitos,
indiretamente elencados como fraude, corrupções ativa e passiva, danos ao erário
público, formação de quadrilha ou associação criminosa, etc, o que, visivelmente,
refoge e escapa do alcance textual da denúncia, oferecida nos estritos termos do art.
90 da Lei Federal nº 8.666/93, com base – objetiva – no item 48, “cebola in natura,
tipo branca”.
A insistência ministerial para que, neste processo, sejam apreciados – ainda que
indiretamente - todos estes fatos, com todas as circunstâncias que foram apuradas
no conjunto das investigações e procedimentos procedidos e realizados em vários
procedimentos judiciais apartados -, reclama, inequivocamente, a incidência das
figuras legais ou da emendatio libelli ou mutatio libelli, na forma do que dispõe a
legislação processual vigente.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, Excelências, o presente processo não pode ser usado como palco
antecipatório de discussões que não foram deduzidas expressamente na denúncia,
que, apesar de conter várias laudas e extensa argumentação, se subsume ao item 48
do Pregão Eletrônico 03/2015.
Esse é o limite da imputação do MPM, por escopo da presente ação penal militar.
Diante disso, em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, bem como o princípio da imputação razoável,
aliado ao princípio da correlação, que é o que limita o alcance da presente ação
penal, requer a defesa que a análise sentencial deste processo seja limitada ao
estrito alcance do dispositivo lançado pelo MPM na proscenial, aos efeitos de que a
imputação do artigo 90 da antiga Lei das Licitações e Contratos seja apreciada em
relação especificamente ao item 48 – “cebola in natura, tipo branca”, ou, em caso
de discordância desse Juízo, e a fim de evitar prejuízo às defesas, que seja instado o
MPM para que emende ou altere a imputação e o contexto fático da denúncia para,
com isso, agregar as figuras típicas penais que almeja sejam analisadas pela
Justiça Militar neste processo, garantindo às defesas a mais ampla defesa, na forma
do texto constitucional e legislação infraconstitucional vigentes.
Ora, observa-se com clareza que todo o conteúdo dessa preliminar já
foi enunciado pela Defesa e abordado por este voto no tópico “PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
NULIDADE
ABSOLUTA
DA
SENTENÇA
POR
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA”.
Não pode a Defesa esperar receber resposta distinta reiterando teses já
apresentadas, como ela mesma fez questão de declinar: “O que foi articulado no
item 1, retro, agora é arguido na forma de preliminar de mérito.”.
É flagrante a falta de interesse processual da Defesa. Não há como
conhecer a presente preliminar.
Por todo exposto, não conheço a preliminar defensiva de limitação do
alcance da denúncia do Ministério Público Militar.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
NULIDADE
ABSOLUTA
DA
COLABORAÇÃO PREMIADA
Expõe a Defesa:
(...) devem ser analisadas, com cuidado, as delações premiadas – acordo de
“colaboração” feito pelos corréus MEIRELES e JOICE, no curso do processo, em
autos apartados, com o MPM.
(...) nenhuma credibilidade deve ser emprestada aos delatores.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiramente deve ser frisado que nenhuma prova do prévio conluio
pretensamente existente entre o acusado SIDNEI e os delatores foi produzida no
caderno processual.
Logicamente, sabedores da implicação e dos efeitos de uma condenação criminal,
MEIRELES e JOICE, para se livrarem soltos e receber benesse legal mais branda,
resolveram fazer uso do instituto da "delação premiada”, assumindo autoria de
fatos e incriminando injustamente pessoa que sabem ser inocente.
Com todas as vênias, condutas imorais e inescrupulosas!
Sabedores de como funciona o esquema de obtenção de vantagem indevida em
procedimentos licitatórios, ficou fácil para os delatores montar o circo que bem
quiseram, incriminando pessoa inocente (o acusado SIDNEI), que sabiam não
integrar a plêiade de pessoas mal intencionadas com a quais verdadeiramente se
aliaram. Bastou trocar os nomes, inserindo o acusado SIDNEI, injustamente, como
participante desse esquema delituoso profanado nos autos.
(...)
Por conseguinte, a delação feita pelos corréus apenas visou, e de forma deliberada,
sua liberdade ou a redução de eventual pena condenatória.
Ou seja, foi intencional, o que, desde logo, permite amplo questionamento.
(...)
Questiona-se, dentre outras coisas, o “prêmio” buscado e/ou oferecido ao delator.
Será que o delator dirá a verdade, ou contará um fato – potencialmente mentiroso –
apenas para se valer do prêmio almejado?
Bueno, o delator MEIRELES MEIRELES ALVES MORESCO FILHO quando ouvido
em Juízo (Evento 511, Docs. 21-34), deixou escapar que:
(...) QUE quanto a formação do preço de referência, a pesquisa de preço em si não
houve acordo; (...)
Ops! Acho que falei demais! (provavelmente foi esse o pensamento dele depois de
conferir o que declarou em Juízo)
Logo, a tentativa de "delação" procedida pelos corréus MEIRELES e JOICE perde
força probante, passando a consistir meros comentários ou meras referências, cuja
nulidade está no fato de que através deles visam justamente incriminar pessoa
inocente.
Diante do exposto, não há como conferir credibilidade, nestes autos, à delação
mentirosa e fantasiosa feita pelos corréus MEIRELES e JOICE, requerendo seja
DECLARADA a NULIDADE ABSOLUTA DE TAL DELAÇÃO OU DE SEUS
EFEITOS, ESPECIFICAMENTE CONTRA SIDNEI PAULO RADAELLI, NESTE
PROCESSO.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se que a argumentação defensiva tendente a nulificar a
colaboração premiada firmada pelos corréus, apesar da combatividade, restou
carente de elementos concretos que pudessem respaldar as alegações defensivas.
Nesse momento, em que a Defesa pretende, preliminarmente, obstar a
análise do mérito, por meio da declaração de nulidade dos referidos acordos de
colaboração premiada, far-se-ia premente a indicação de elementos informativos
que, ao menos, incutissem alguma dúvida relevante que pudesse ser aproveitada em
favor do Acusado quanto a eventuais vícios na celebração daqueles negócios
jurídicos.
Em outras palavras, não basta que a defesa, abstratamente, repute a
versão dos corréus como “fantasiosa” e “mentirosa” ou, ainda, que insinue, sem
qualquer elemento concreto, que a colaboração firmada pelos corréus “apenas visou,
e de forma deliberada, sua liberdade ou a redução de eventual pena condenatória”,
sobretudo quando há diversos esforços investigativos promovidos pela Acusação no
sentido de corroborar os termos prestados pelos colaboradores.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade absoluta
da colaboração premiada.
MÉRITO
A Defesa do civil SIDNEI PAULO RADAELLI (evento 3, doc. 2) se
insurge contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, de 29/8/2022, que
condenou os Acusados civis SIDNEI PAULO RADAELLI (Apelante) e MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, como incursos no artigo 90 da Lei 8.666/93, e
condenou a Acusada civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, como incidente
no artigo 90 da Lei 8.666/93, na forma do art. 29, “caput” e §1º, do Código Penal
(evento 3, doc. 1).
A irresignação defensiva não comporta acolhida.
A Defesa aponta que, em seu entender, o Acusado não exerceu a
função de líder do grupo criminoso identificado pelas investigações. Em suas
palavras:
Fato que deve ser revisto por essa superior instância é quanto ao entendimento do
juízo monocrático, de que o recorrente Sidnei teria sido o mentor do núcleo
apontado como criminoso, o qual, nas palavras do magistrado, exerceu liderança
na estrutura empresarial, tendo sido ele o coordenador da atuação direcionada a
fraude licitatória.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Excelências, ser for analisado com atenção o resultado objetivo extraído do Pregão
Eletrônico n° 03/2015, veremos que as empresas dos codenunciados Meireles e
Joice venceu quase R$ 600.000,00 em itens, ao passo que a empresa do recorrente
Sidnei venceu itens correspondentes ao valor de R$ 331.800,80.
(...)
Dos itens vencidos pelo recorrente, o valor empenhado correspondeu a R$
162.396,80. Ou seja, muito aquém do resultado obtido pelos corréus Meireles e
Joice.
Quem de fato exercia ascendência na tomada das decisões relativas aos Pregões
Eletrônicos que restaram apurados no procedimento de extração de dados foi o
corréu MEIRELES ALVES MORESCO, que foi quem fundou a empresa JD dos
Santos Rezes.
(...)
Basta singela análise do depoimento constante no Evento 51, v. 21/34, para ver que,
em sua delação premiada, Meireles afirmou ter designado Joice para fazer a
abordagem dos assuntos relativos aos processos de licitatórios com Sidnei.
O somatório dessas circunstâncias, aliado ao que disse Meireles em sua delação
premiada, de que foi ele quem estabeleceu contato com Sidnei antes da fase de
lances de alguns dos pregões que foram objeto de extração de dados nos autos,
demonstra e revela quem de verdade era o mentor do núcleo apontado como
criminoso, bem como quem de fato exercia liderança dentro da estrutura
empresarial que foi coordenada para atuação direcionada nas fraudes licitatórias, e
essa pessoa não é outra senão Meireles Alves Moresco.
Por estas razões requer a defesa do recorrente que seja RECONHECIDO o fato de
que o recorrente SIDNEI não foi mentor de absolutamente nada, tampouco
coordenou qualquer esquema empresarial volta à prática de fraudes em
procedimentos licitatórios, e, sim, Meireles Alves Moresco, aos efeitos de ser
reformada a sentença de primeiro grau, sendo ABSOLVIDO o recorrente SIDNEI
PAULO RADAELLI do delito em tela.
Ocorre que os autos revelaram algo distinto do que fora afirmado pela
Defesa, ou seja, que o Acusado detinha o controle das ações, juntamente com o
corréu civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
Nesse sentido, basta analisar o conteúdo das conversas mantidas no
aplicativo de troca de mensagens “WhatsApp”, obtidas por meio de quebra de sigilo
autorizada judicialmente, que assim restaram registradas na Sentença:
(1) Evento 278 – OUT 5:
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“SIDNEY” (sic) – dia 11 tenho um compromisso em Alegrete não sei se vou me
desocupar a tempo, então só o 175.
“SIDNEY” (sic) – Se precisar depois temos o 181 para ajustar
JOICE – Mas só segui o que o Senhor me sugeriu
JOICE – Quem é quem?
“SIDNEY” (sic) – Você escolhe
“SIDNEY” (sic) – Escolhe um o outro é meu.

(2) Evento 278 – OUT 7:
“SIDNEY” (sic) – Preciso mais um item
“SIDNEY” (sic) – Pode ser o três
JOICE - ???
“SIDNEY” (sic) – Esse é meu
JOICE – Blz
JOICE – Os pares nossos Ímpares seus
“SIDNEY” (sic) – Os ímpares são meus
“SIDNEY” (sic) – Então tem que ser um par
“SIDNEY” (sic) – Para fica parelho

(3) Evento 278 –OUT 9
JOICE –Bom dia!!
JOICE – Ficamos com 1 4 5
JOICE – Obs.: Sendo o item 6 carne moída o tem com mais margem de todos
“SIDNEY” (sic) – Bom dia Joice!
“SIDNEY” (sic) – Sempre nós cedemos alguma coisa para vocês, ou
vamos trabalhar sério ou não poderemos mais trocar ideiais.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“SIDNEY” (sic) – As diferenças darão quase 200 mil.

(4) Evento 278 –OUT 11
JOICE – Bom dia!!!!
JOICE – Hoje temos a Lici do leite
JOICE – É nossa
JOICE – (emoji)
JOICE – Olá
JOICE – Pares nosso (sic), e os itens 11, 29 e 49
“SIDNEY” (sic) – Só o 49 não, senão fica muito desigual

(5) Evento 278 – OUT 13
JOICE – O Sr só deu lance nos nosso (sic)
JOICE – Nosso (emoji) (emoji) (emoji)
JOICE – (emoji) (emoji) (emoji) (emoji) (emoji)
JOICE – Deram lances só nos pares
“SIDNEY” (sic) – (emoji) (emoji) (emoji) (emoji)
“SIDNEY” (sic) – Hoje é meu dia das bruxas
“SIDNEY” (sic) – Mil perdões
JOICE – Bahhhhh
JOICE – Essa foi feia
“SIDNEY” (sic) – Eu não estava na empresa e a secretária fez Confusão

(6) Evento 278 – OUT 15
JOICE – Bom dia!!!!
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOICE – Os meus sempre foram os impares
JOICE – (emoji) (emoji) (emoji) (emoji)
“SIDNEY” (sic) – Bom dia dona Joice
“SIDNEY” (sic) – Aqui é o Victor filho do Radaelli
“SIDNEY” (sic) – Eu não estou conseguindo falar com ele
“SIDNEY” (sic) – Mas podemos fazer sim
JOICE – Muito bom dia!!!
“SIDNEY” (sic) – Eu fico com os pares mais o número 5 e o 13

(7) Evento 278 – OUT 17
“SIDNEY” (sic) – Olá
“SIDNEY” (sic) – Tudo bem
JOICE – Ola!!!
“SIDNEY” (sic) – Amanhã eu fico com o charque

(8) Evento 278 – OUT 19
“SIDNEY” (sic) – Estamos apanhando muito.
“SIDNEY” (sic) – Conhece Quelen Fernandes da Rosa?
“SIDNEY” (sic) – De Bage
JOICE – Nunca vi
JOICE – (emoji)
“SIDNEY” (sic) – Temos que triturar essa maluca

(9) Evento 278 – OUT 23
“SIDNEY” (sic) – Estou negociando com eles.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“SIDNEY” (sic) – A situação com o Picoli e com a nutri (sic) está complicando. Só
vêm a nós.
JOICE – Bom dia!!!
“SIDNEY” (sic) – Bom dia
JOICE - ???
“SIDNEY” (sic) – Preciso mais um item
“SIDNEY” (sic) – Pode ser o três
JOICE - ???

(10) Evento 278 – OUT 25
“SIDNEY” (sic) – Boa tarde
“SIDNEY” (sic) – Preciso dos itens 02, 04, 06 e 07. 02 e 06 é minha produção.
Pela leitura das conversas, é inequívoco que o Acusado civil SIDNEI,
juntamente com o corréu civil MEIRELES, promovia o controle das ações
criminosas destinadas à divisão prévia dos itens do certame licitatório, fraudando seu
caráter competitivo.
A Sentença chegou à mesma conclusão, razão pela qual não merece
retoques. Nesse sentido, veja-se que o Juízo a quo considerou, tanto o Acusado civil
SIDNEI, como o corréu civil MEIRELES como possuidores de posição de liderança
no grupo criminoso. Transcreve-se:
As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, diante dos elevados
valores do pregão eletrônico fraudado, que tinha um valor estimado de contratação
de R$ 19.594,719,60 (dezenove milhões quinhentos e noventa e quatro mil
setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), sendo empenhado em favor da ER
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, vinculada ao acusado SIDNEI PAULO
RADAELLI, um total de R$ 331.800,80 (trezentos e trinta e um mil oitocentos reais e
oitenta centavos). Desfavorável, portanto, a circunstância judicial.
(...)
Na segunda fase, concorre a agravante da promoção e direção da atividade dos
demais agentes, em razão da sua posição de liderança na estrutura empresarial e
por coordenar a atuação dos seus subordinados para a fraude licitatória (art. 62, I,
do Código Penal), e não há atenuantes, razão pela qual agravo a pena em 1/6 e fixo
a pena intermediária em 02 anos, 07 meses e 15 dias de detenção.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, diante dos elevados
valores do pregão eletrônico fraudado, que tinha um valor estimado de contratação
de R$ 19.594,719,60 (dezenove milhões quinhentos e noventa e quatro mil
setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), sendo empenhado em favor da
BIDINHA & MORESCO LTDA, vinculada ao acusado MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, um total de R$ 592.419,82 (quinhentos e noventa e dois mil
quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). Desfavorável, portanto, a
circunstância judicial.
(...)
Na segunda fase, concorre a agravante da promoção e direção da atividade dos
demais agentes, em razão da sua posição de liderança na estrutura empresarial e
por coordenar a atuação da sua subordinada para a fraude licitatória (art. 62, I, do
Código Penal), e não há atenuantes (uma vez que a confissão e a reparação do
dano, que são deveres do colaborador, serão valorados dentro da causa negociada
de diminuição da pena), razão pela qual agravo a pena em 1/6 e fixo a pena
intermediária em 02 anos, 07 meses e 15 dias de detenção.
Não há, portanto, no ponto, reparo a se fazer na Sentença.
Em se avançando, aduz a Defesa:
Deve ser declarada extinta a punibilidade do acusado SIDNEI PAULO RADAELLI,
haja vista NÃO EXISTIR PROVA DA AUTORIA DELITIVA, relativa à aquisição do
item 48, “cebola in natura, tipo branca”, nos presentes autos.
(...)
Claro perceber que não existe como emitir Juízo condenatório, no tocante ao item
48, bem como em relação a todo o certame albergado do Pregão Eletrônico nº
03/2015, em desfavor do acusado SIDNEI, porquanto o mesmo não ajustou com os
outros acusados, sequer na fase de tomada de preços, qualquer ardil com vistas a
frustrar ou fraudar o caráter competitivo daquele procedimento licitatório.
(...)
Verifica-se, ainda, que não foi a empresa do acusado SIDNEI que venceu a licitação
para aquisição do item “cebola”, logo verifica-se que o mesmo não obteve, para si,
qualquer vantagem decorrente da adjudicação deste produto.
A prova judicializada, sem embargo daquela colhida na seara inquisitorial e
ministerial, não lograram demonstrar, de forma extreme de dúvidas, que houve
ajuste, combinação ou qualquer expediente para fins de frustração ou fraude do
processo licitatório, quanto à aquisição do item “cebola”. Nenhuma conversa de
whatsapp, nenhum arquivo de computador, nenhuma quebra de sigilo, ou seja,
absolutamente nada existe nos autos a ponto de demonstrar que a empresa do
acusado SIDNEI recebeu, ainda que indiretamente, qualquer repasse de valores da
empresa que levou aquele produto.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo não pode, porque assim a lei não permite, utilizar o universo de diligências
realizadas em procedimentos apartados como prova emprestada, pois em muitos
deles o acusado sequer foi parte, tampouco lhe foi facultada a produção de provas
ou, ainda, teve algum requerimento deferido a nível de nulidade por cerceamento de
defesa, etc.
A prova emprestada somente pode ser usada quando existe identidade de partes e de
objetos, o que inocorre em vários procedimentos processados em apartado.
Portanto, inexistente prova em desfavor do acusado SIDNEI, deve ser DECLARADA
EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, haja vista NÃO EXISTIR PROVA DA AUTORIA
DELITIVA nos presentes autos.
Cumpre, desde já esclarecer que o Código Penal Militar elenca as causas de
extinção da punibilidade. Transcreve-se o dispositivo em questão:
Causas extintivas
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
II - pela anistia ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição;
V - pela reabilitação;
VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º).
Parágrafo único. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto, elemento
constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a êste. Nos crimes
conexos, a extinção da punibilidade de um dêles não impede, quanto aos outros, a
agravação da pena resultante da conexão.
Com clareza, a eventual ausência de provas não constitui causa de
extinção da pena.
Outrossim, tem-se que os autos reuniram farto conjunto probatório apto
a embasar a condenação do Acusado. Nesse sentido, basta observar, entre tantos
outros elementos probatórios, as declarações prestadas pelos corréus colaboradores,
bem como as mensagens obtidas por meio de quebra de sigilo, devidamente
autorizada judicialmente – já transcritas –, inclusive, ao longo do presente voto.
Resta suficientemente esclarecida a existência de ajuste entre os
Acusados, que dividiam previamente os itens da licitação e fraudavam seu caráter
competitivo, para poder auferir lucro superior.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há, portanto, para a configuração do crime, a necessidade de
ocorrência de transferência de numerários entre os envolvidos nas fraudes, uma vez
que a divisão dos ganhos ilícitos era feita de forma antecipada, quando da divisão
dos itens. A esse respeito, veja-se as declarações do Acusado MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, que assim restaram registradas na Sentença:
(5) no pregão dos autos, houve a divisão dos itens pares para a BIDINHA, e dos
itens ímpares para a empresa ER do acusado SIDNEI;
(6) o principal objetivo desse acordo era evitar que os valores unitários dos lances
reduzissem drasticamente, e, consequentemente, ambas as empresas tivessem mais
lucro;
(7) em outros processos licitatórios, havia muita disputa com o acusado SIDNEI,
então acabou designando a acusada JOICE, para que fizesse uma interlocução com
o acusado SIDNEI, de modo a evitar essas disputas e esses desentendimentos na
divisão dos itens;
Incabível, portanto, acolher os argumentos defensivos de ausência ou
de insuficiência probatória. A própria Defesa soube apontar os elementos probatórios
aptos a subsidiar a condenação do Acusado. Lê-se de suas Razões de Apelação:
A materialidade delitiva, segundo o Parquet das Armas, estaria comprovada pelos
documentos do Pregão Eletrônico nº 03/2015 (Evento 1, Doc. 3, fls. 54-82, IPM nº
7000181-48.2018.7.03.0203); Relatório de Informação nº 13/2019 (Evento 99,
IPM); Análise de Quebra de Sigilo Bancário, produzido pelo Núcleo Especial de
Análise Estendida da PJM-Bagé (Evento 72, PQS nº 000127-82.2018.7.03.0203);
Relatórios dos Empenhos e Relatório de Solicitações de Carona, realizados no
Pregão n 03/2015 (Evento 86); Relação das Ordens Bancárias emitidas em 2015 em
favor da Empresa Bidinha & Moresco – ME pelo 5º RC MEC (Evento 150);
Pareceres
(denominados
“Laudo
Técnico”)
contendo
respostas
aos
questionamentos técnicos sobre pregões públicos formulados elas Defesas de
Meireles Alves Moresco Filho (Evento 222) e de Sidnei Paulo Radaelli (Evento
246); prints de conversas e 3 (três) arquivos com a íntegra de conversas pelo
aplicativo WHASTAPP, os quais foram trasladados do Evento 323 e 326,
respectivamente, do PQS nº 7000187- 21.2019.7.03.0203 (Evento 278); termo de
interrogatório do acusado SIDNEI PAULO RADAELLI (Evento 506) e seus
respectivos vídeos (Evento 507), extraídos do Evento 161 do IPM 7000030-
14.2020.7.03.0203; bem como pela farta documentação produzida nos expedientes
relacionados e demais elementos de prova carreados ao feito.
Apesar de a Defesa, genericamente, afirmar a regularidade do
procedimento licitatório em questão, os autos provaram o contrário, que houve a
combinação de itens a serem vencidos pelas empresas, a fim de possibilitar maior
margem de lucro para os Acusados.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí porque se mostra inviável acolher a seguinte argumentação
defensiva, que insiste em afirmar a regularidade do processo licitatório, apesar das
provas em sentido em contrário, que dão conta de que o certame careceu do
elemento básico para a sua validade, a competitividade. Veja-se:
Com a devida vênia, nenhum documento acostado aos autos comprova a
materialidade delitiva relativa ao item 48, “cebola in natura, tipo branca”, o qual
foi licitado a luz da legislação adjetiva vigente, em procedimento manifestamente
regular, conforme faz prova os Relatórios dos Empenhos e Relatório de Solicitações
de Carona, realizados no Pregão nº 03/2015 (Evento 86).
Conforme se sabe a “carona”, em procedimentos licitatórios, somente é procedida
após a unidade militar interessada fiscalizar e revisar, dentre os procedimentos
licitatórios realizados no território nacional, quais deles se afiguram regulares, ou
seja, quais dos procedimentos existentes reúnem as condições legais e
regulamentares consideradas aptas para o procedimento de carona, que consiste em
uma unidade militar aproveitar o objeto de determinada licitação, como a “cebola
in Natura, tipo branca” e, com isso, se utilizar do mesmo pregão para obter o
mesmo item licitado.
(...)
Ou seja, o órgão acusador não demonstrou e nem se desincumbiu do ônus, de que,
em relação ao item 48, “cebola in natura, tipo branca”, o acusado SIDNEI de fato
frustrou ou fraudou o caráter competitivo do Pregão Eletrônico nº 03/2015.
Portanto, inexiste prova da materialidade delitiva em desfavor do acusado SIDNEI
nestes autos, devendo ser DECLARADA EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, haja vista
NÃO EXISTIR PROVA, neste sentido, nos presentes autos.
Argumenta, em sequência a Defesa:
Entretanto basta curial análise do contexto probatório existente nos autos para
perceber que o acusado não praticou quaisquer dos verbos nucleares do artigo 90
da antiga Lei das Licitações e Contratos, pois o seu proceder não frustrou ou
fraudou o caráter competitivo do procedimento licitatório, em razão de que, ainda
que possa ter conversado com empresas concorrentes, isso não impediu que outras
empresas pudessem participar do certame, bem como, em relação a este item
específico – item 48 “cebola in natura, tipo branca” -, o acusado não fez qualquer
ajuste prévio com as empresas corrés e também não fez nenhum lance diferente do
preço de referência estabelecido pela AGU – Advocacia Geral da União, sendo
importante frisar que em relação ao item cebola quem venceu o certame foi empresa
corré que sequer participou da fase de tomada de preços, logo, se houve alguma
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação em relação a este item,
esta não aproveitou ou reverteu – de qualquer modo ou forma - em proveito da
empresa do acusado SIDNEI PAULO RADAELLI.
Decerto ocorreu a participação no certame licitatório em questão de
empresas que não estavam participando do conluio criminoso organizado pelo
Acusado e pelos demais corréus.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justamente nessas oportunidades é que a lesividade da organização
criminosa ficava aparente, em razão de, existindo efetiva competição entre as
empresas, os preços desses itens caiam consideravelmente, prejudicando o intento
criminoso do Acusado. Assim explicou esse fato a Denúncia:
E analisando com ainda mais vagar o mencionado certame, constata-se que em
diversos itens do Pregão Eletrônico nº 03/2015, as empresas BIDINHA &
MORESCO LTDA-ME e ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA disputaram
apenas entre si.
Ocorre que, quando se observa a sequência dos lances nestes itens em que apenas
as empresas BIDINHA & MORESCO LTDA-ME e ER COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA disputavam, constata-se que, na prática, os indícios
apontam para simulacro de competição, pois ambas davam o lance de referência ou
próximo a este valor, sendo que, posteriormente, uma das empresas dava um lance
menor, em regra, um pouco abaixo, e ganhava, pois não havia disputa entre as
empresas, como se ambas estivessem “dividindo” os itens entre si.
(...)
E quando comparamos itens onde houve um maior número de empresas
participantes, a posturas da empresas ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
e da empresa BIDINHA & MORESCO LTDA-ME destoa da acima relatado.
Por exemplo, no item 4 “Açúcar”, com quantidade licitada de apenas 200
(duzentas) unidades e preço de referência de R$ 50,00, onde disputaram seis
empresas, dentre as quais a ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, a qual
fez 3 (três) lances, de R$ 20,15, R$ 19,88 e R$ 17,99, mas a vencedora foi a empresa
Supra Comércio de Alimentos Ltda, com a proposta de R$ 17,98, um centavo a
menos que o menor lance dado pela ER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,
ocorrendo, assim, um deságio de 64,04%.
Os termos da Denúncia restaram comprovados pelas provas dos autos.
Veja-se, por exemplo, as declarações do Acusado MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO nesse sentido:
(5) no pregão dos autos, houve a divisão dos itens pares para a BIDINHA, e dos
itens ímpares para a empresa ER do acusado SIDNEI;
(6) o principal objetivo desse acordo era evitar que os valores unitários dos lances
reduzissem drasticamente, e, consequentemente, ambas as empresas tivessem mais
lucro;
(7) em outros processos licitatórios, havia muita disputa com o acusado SIDNEI,
então acabou designando a acusada JOICE, para que fizesse uma interlocução com
o acusado SIDNEI, de modo a evitar essas disputas e esses desentendimentos na
divisão dos itens;
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(8) o pregão de Quaraí respeitou muito a divisão, em muitos itens não houve nem
simulação de disputa, tendo sido ofertado em muitos casos apenas a redução de 1
centavo;
(9) os itens mencionados na denúncia decorrem da divisão entre itens pares e
ímpares feito entre as empresas;
Complementa a Acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES:
(12) para a divisão dos itens perecíveis, era mais utilizado o critério “par e ímpar”,
e, para esses itens, não havia uma concorrência tão grande, em razão da logística
exigida;
(13) quando surgia um concorrente, no horário do Pregão, fazia contato com o
acusado SIDNEI, para saber como deveria proceder, a fim de realizar os ajustes
necessários;
Inequívoco, portanto, que, apesar de prejudicial à trama criminosa do
Acusado e dos Corréus, a eventual participação de empresas idôneas no certame
licitatório não impediu a perpetração de seus malfadados intentos.
O caso é mesmo de manter a condenação do Acusado.
Quanto à dosagem da pena, aduziu a Defesa, genericamente:
Em seara alternativa propugna a defesa do recorrente, por tudo o que já foi dito,
que seja reduzida a reprimenda imposta ao mínimo legal, diminuindo a pena
corporal de detenção, definitiva, a ser cumprida no regime aberta, mantidas as
substituições por penas restritivas de direitos, para 02 (dois) anos de detenção.
Ocorre que a dosimetria procedida pelo Juízo a quo demonstrou-se
completamente adequada aos ditames legais e proporcional à conduta injusta
praticada pelo Acusado, não havendo motivo para sua reforma, sendo certo que os
valores envolvidos e a sua posição de liderança reclamam a exasperação da pena.
Na parte final, aduziu a Defesa:
Em caso de manutenção da sentença condenatória no que se refere à matéria
meritória, mister faz-se, por justiça e equidade, valorando-se a cogência e primazia
das garantias constitucionais pétreas do devido processo legal, razoabilidade e
proporcionalidade, que seja reduzido o valor da prestação pecuniária, alçada em
100 (cem) salários mínimos federais, ao patamar máximo de 20% do valor do
efetivo valor empenhado pelo recorrente Sidnei no Pregão Eletrônico nº 03/2015,
qual seja, o valor de R$ 162.396,80.
Dentro desse critério de justeza e equidade, lembrando que a pena de multa foi
fixada em 2% (dois por cento) do valor empenhado no contrato, tem-se que o valor
máximo para a dosagem da prestação pecuniária deva corresponder a, no máximo,
20% sobre R$ 162.396,80.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse é o critério de correspondência atualmente dosado pela jurisprudência do STM
e do STF.
Por estas razões requer a defesa do recorrente que seja reduzido o valor da
prestação pecuniária, alçada em 100 (cem) salários mínimos federais, ao patamar
máximo de 20% do valor do efetivo valor empenhado pelo recorrente Sidnei no
Pregão Eletrônico nº 03/2015, qual seja, o valor de R$ 162.396,80, ou seja, 20%
sobre R$ 162.396,80.
O valor fixado pelo Juízo a quo é razoável e deve ser mantido.
De início, importa salientar que o valor empenhado em favor da ER
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA foi, diferentemente do afirmado pela
Defesa, de R$ 331.800,80 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos reais e oitenta
centavos), referentes a 59 (cinquenta e nove) itens do Pregão 03/2015.
Outrossim, tem-se que a fraude perpetrada pelo Acusado não se limitou
aos itens a ele adjudicados, mas a todos em que agiu com os Corréus.
Assim registrou a Sentença quanto aos valores empenhados em favor
do Corréu MEIRELES ALVES MORESCO FILHO:
Do mesmo modo, o aludido Relatório demonstrou que a pessoa jurídica Bidinha &
Moresco LTDA, administrada pelo acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
adjudicou outros 63 itens desse mesmo pregão, tendo sido empenhado em seu favor
um total de R$ 592.419,82 (quinhentos e noventa e dois mil quatrocentos e dezenove
reais e oitenta e dois centavos), assim distribuídos:
(...)
O somatório desses valores, portanto, alcança o valor de R$ 924.220,62
(novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte reais e sessenta e dois centavos).
Caso fizéssemos incidir a esse valor o critério sugerido pela defesa, o valor da
prestação pecuniária devida pelo Acusado teria um acréscimo, e não uma mitigação.
Por fim, a Defesa assim se manifestou quanto ao prequestionamento da
matéria constitucional:
PREQUESTIONAMENTO: Desde logo a defesa técnica do acusado
PREQUESTIONA, para os devidos fins constitucionais e legais, as teses de defesa
que foram arguidas, bem como todos os pedidos que foram formulados ao longo
deste processo, inclusive nestas razões recursais.
Contudo, esclarece-se que todos os argumentos trazidos pela Defesa
em suas contrarrazões, inclusive os de cunho constitucional, foram devidamente
debatidos e rebatidos pelo presente voto.
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de desprover o apelo defensivo,
para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de piso.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357102v7 e do código CRC 72e8d41b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 13/12/2023, às 18:37:17
7000901-84.2022.7.00.0000
40001357102 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR